Tribunal: TJDFT
Processo: 0723057-76.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723057-76.2024.8.07.0007 RECORRENTE: ODAIR NOGUEIRA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNIO. PALAVRAS DOS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. TIPICIDADE COMPROVADA. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA AMOTIO. FURTO CONSUMADO. RECURSO DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença condenatória por furto majorado. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (i) Analisar a (in)suficiência das provas para a comprovação da materialidade e autoria; (ii) Verificar se é típica a conduta de subtrair coisa alheia móvel em aparente estado de abandono e posteriormente restituída; (iii) Determinar se a consumação do crime de furto reclama a retirada dos itens subtraídos do local/suas adjacências. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Havendo nos autos diversos elementos que demonstram a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado, não deve subsistir qualquer tese defensiva de absolvição do acusado. 4. Apesar de a vítima não ter comparecido em juízo para confirmar a sua versão dos fatos, o depoimento dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possui crédito e confiabilidade suficiente para corroborar a formação do convencimento do julgador – principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos e não apontado elemento concreto apto a invalidá-lo. 5. Não comprovado o estado de abandono do bem subtraído, não há falar em atipicidade da conduta, mesmo que haja sua posterior restituição, mormente quando o laudo pericial avalia a res furtiva em patamar superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 6. Conforme a Teoria da Amotio, adotada pelos Tribunais Superiores e por este Tribunal, o crime de furto consuma-se com a mera inversão da posse do bem subtraído, ainda que por curto período, sendo prescindível que seja mansa e pacífica a detenção da coisa. 7. Inviável desclassificação do crime de furto consumado para tentado se restou caracterizada a inversão da posse dos bens, ainda que por um breve momento e sob vigilância. IV – DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição, tendo em vista a insuficiência de provas quanto à autoria e à materialidade do delito. Pugna pela aplicação do princípio in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, incisos III e VII, do CPP. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004